Tribunal: STF
Processo: ARE 1602919
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 18, fl. 1)

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. TRABALHADORA RURAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. INADMISSIBILIDADE DA PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PREJUDICADA.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 22), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, VÂNIA MIRANDA NUNES aponta violação ao arts. 5º, I; e 201, II, da CF/1988.
Em suas razões, alega que “o acórdão recorrido desconsiderou a decisão do STF que declarou inconstitucional a exigência de carência para a concessão do salário-maternidade às seguradas especiais” (Doc. 22, fl. 4) (...) “assim, conforme a supracitada decisão do STF a segurada contribuinte individual, ao requerer o salário-maternidade, não mais necessitam comprovar a carência de dez meses, bastando que comprove a qualidade de segurada na data do parto” (Doc. 22, fl. 5).
Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido aos fundamentos de que incide ao caso a Súmula 279 do STF (Doc. 25).
No Agravo, a parte agravante refuta a incidência do referido óbice sumular (Doc. 28).
É o relatório. Decido.
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347- AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os argumentos da parte para demonstrar a existência de repercussão geral da matéria veiculada (Doc. 22, fls. 3-4):

“II - REPERCUSSÃO GERAL
O presente recurso envolve tema de relevância constitucional e social, uma vez que trata do direito fundamental à proteção da maternidade e da isonomia entre seguradas do Regime Geral da Previdência Social. A decisão proferida pelo TRF1 afronta diretamente o entendimento firmado pelo STF na ADI 2.110 e na ADI 2.111, que reconheceu a inconstitucionalidade da exigência de carência de 10 meses para a concessão do salário-maternidade às trabalhadoras rurais e autônomas. Assim, a questão ultrapassa os interesses subjetivos da Recorrente, possuindo evidente repercussão geral.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional aplicável ao caso concreto (Lei 8.213/91), na jurisprudência do STJ e nas provas dos autos, negou o benefício postulado pela parte autora ao fundamento de que “os documentos trazidos aos autos não caracterizam o início razoável de prova material para a comprovação da atividade rural. De consequência, não assiste à parte autora o direito ao benefício postulado, ante a impossibilidade de sua concessão fundada apenas na prova testemunhal” (Doc. 18, fls. 1-2).
Desse modo, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, tratando-se, desse modo, de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do apelo.
Adite-se que a reversão do julgado demanda, ainda, o exame das provas dos autos, providência igualmente vedada na via extraordinária em face do óbice da Súmula 279/STF (para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Salário-maternidade. Concessão do benefício. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1265535 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21-10-2020)”

“Ementa: Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Salário-maternidade. Qualidade de segurado. Carência. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1503818 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02-09-2024)”

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
 Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente